Tribunal: STF
Processo: RHC 199931
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Rosalino Baez, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 139.120 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 18 da Lei 10.826/03, art. 180, do Código Penal e art. 1º, caput e §§ 1º, 2º e 4º, da Lei 12.850/13 e art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico internacional de arma de fogo, receptação e organização criminosa e obstrução investigação), à pena de 20 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser iniciado no regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TRF/3 postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Art. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS 90 DIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
    1. Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção, nos termos do parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal (Lei 13.964/19).
    2. Não há que se conceder o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu, justificadamente, preso durante toda a instrução criminal, tendo a sentença condenatória mantido a custódia pelos próprios fundamentos da condenação. 
    3. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    4. Não se aplicam as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal e sugeridas pela Recomendação 62/2020, do CNJ, quando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não forem favoráveis.
    5. Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 107)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ. Na ocasião reiterou-se a concessão de liberdade provisória ao acusado, haja vista o excesso de prazo para o término da ação penal.
    O recurso foi monocraticamente desprovido.
    Sobreveio agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OBSTRUÇÃO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO”. 
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, excesso de prazo para o trânsito em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região:
    “No caso dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 07/12/2018, após diligências realizadas pela Polícia Federal terem constatado que ele estava reunido com outras pessoas em residência localizada na Rua Calógeras, 180, em Ponta Porã/MS, com forte esquema de vigilância e grupo fortemente armado, além de veículos blindados, alguns com indicativo de procedência ilícita, além de vultosa quantia em dinheiro, para tratar de uma possível retaliação a um atentado sofrido poucos dias antes por PEDRO GIMENEZ por grupo criminoso rival, o que configuraria violação ao disposto nos artigos 18 da Lei 10.826/03, art. 180, do Código Penal e art. 1º da Lei 12.850/13.
    Consta dos autos que o paciente ROSALINO BAEZ era o chefe de segurança e braço-direito do líder JONATHAN GIMENEZ GRANCE, sendo diretamente responsável pelo comércio de armas de fogo para o grupo criminoso, como pistolas Glock e fuzis, intermediando, ainda, a concessão de registro de arma de fogo no Paraguai para JONATHAN GIMENEZ GRANCE e FRANCISCO GIMENEZ GRANCE. Durante as investigações foram localizadas listas de pagamento de propina para diversos órgãos de investigação do Paraguai. O paciente era responsável, também, pelas negociações envolvendo veículos, além da comercialização dos entorpecentes, principalmente maconha.
    Após a instrução processual, foi proferida sentença onde o paciente foi condenado às penas de: 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 583 dias-multa, pelo delito do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006; 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 18, da Lei 10.826/03; 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa pelo crime do art. 2º, § 1º, da Lei 12.820/13 e 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa pelo crime do art. 2º, caput e §§ 2º e 4º, V, da Lei 12.850/13, no regime fechado, tendo sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:
    “Permanecem incólumes os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente porque possui ocorrências criminais anteriores, inclusive por tráfico de drogas, razão pelo qual há fundado risco de, caso seja solto, volte a delinquir.”
    (…)
    No que pese a alegação do impetrante de que o paciente não possui maus antecedentes, não providenciou a juntada aos autos de certidões de antecedentes criminais para comprovar suas alegações.
    E mesmo que assim não fosse, convém salientar que é idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundado na
    presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução, não podendo se falar em violação ao §2º do art. 312, do Código de Processo Penal. 
    Com efeito, para a decretação da custódia cautelar, ou para a negativa de liberdade provisória, exigem-se indícios suficientes de autoria, que, quanto ao particular, em razão da prolação da sentença condenatória em desfavor do acusado, indicou sua presença.
    O contexto da prática delitiva em que o paciente foi preso e depois condenado pelo delito de organização criminosa e tráfico de drogas e de armas, sendo o braço direito do líder da ORCRIM, denota a gravidade concreta da conduta a recomendar a manutenção da prisão para fins da garantia da ordem pública. Por outro lado, o impetrante não comprovou que houve alteração fática desde a decretação da prisão do paciente e sua manutenção na sentença condenatória.
    No mais, verifico que o paciente não faz parte do Grupo de Risco de contágio do novo coronavírus – COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, além do delito por ele praticado envolver grave ameaça”. (eDOC 2, p. 112-114)
    Consigno, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “Na hipótese, a prisão preventiva foi mantida por ocasião da prolação da r. sentença que condenou o recorrente às penas de 20 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser iniciado no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico internacional de arma de fogo, receptação e organização criminosa e obstrução investigação, consoante transcrição do v. acórdão, no qual fora consignado trecho daquela, verbis:
    (…)
    Da leitura dos trechos acimas, tenho que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de que o recorrente era membro de organização criminosa armada voltada ao tráfico internacional de drogas e armas de fogo, com ramificação no Paraguai, e, ainda, pelo fato de que, conforme consta do v. acórdão reprochado, foram apreendidas grande quantidade de armas de fogo de uso restrito e muita munição, veículos blindados, além de quantia em dinheiro, bem como pelo fato de ser ele braço direito do chefe da organização e responsável direto pelo comércio de armas de fogo, veículos e drogas, sem olvidar que possui passagens anteriores pelo delito de tráfico de drogas, o que indica iminente risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
    Não se pode olvidar, ademais, que o col. Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo funda prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009), entendimento seguido por esta Corte, e aplicável à presente hipótese.
    (…)
    Impende consignar, ademais, que as exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, já para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes, como ocorreu no presente caso”. (eDOC 3, p. 53)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas: existência de associação estável voltada à prática de diversos delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento direto do acusado com o líder da facção criminosa, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Registra-se, ainda, que há notícia nos autos de que o réu possui registro criminal por tráfico de entorpecentes, de modo que a manutenção de sua prisão justifica-se, também, visando a impossibilitar a reiteração delitiva.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Como ressaltou o STJ, não restou configurado excesso de prazo para a conclusão da instrução, tendo em vista a complexidade da causa, a diversidade de corréus envolvidos em facção criminosa, além da situação pandêmica que o país se encontra. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente